Tribunal: TJPA
Processo: 0821300-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821300-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO FIGUEIREDO MONTERO CASADO

AGRAVADO: CLARATUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI - EPP, LIBERTE TRIP LTDA, ANA CLAUDIA PINTO REIS, MARCELINO FIRMO DA SILVA FERREIRA, MACIELLY RABELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0821300-47.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: RICARDO FIGUEIREDO MONTERO CASADO BEZERRA

AGRAVADO(A): CLARATUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI – EPP E OUTROS

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante ajuizou ação indenizatória referente ao cancelamento de pacotes de viagem contratados com a parte agravada, e alegou possuir renda mensal de R$ 5.003,76, com despesas familiares relevantes. Requereu a concessão do benefício, sustentando que houve omissão na análise dos documentos apresentados e que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante fez prova idônea de hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade da justiça, e se houve omissão ou ilegalidade na decisão monocrática ao indeferir o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º do CPC é relativa e pode ser elidida por elementos constantes nos autos, como contracheque e padrão de consumo que revelem capacidade financeira.

4.

O agravante apresentou contracheque de servidor público municipal com rendimento superior a R$ 5.000,00 e não trouxe documentos adicionais aptos a comprovar a alegada hipossuficiência.

5.

O recolhimento das custas no primeiro grau, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade, evidencia capacidade financeira e contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

6.

O benefício da gratuidade da justiça pode ser revisto a qualquer tempo, não sendo matéria coberta pela coisa julgada.

7.

Não há omissão ou error in judicando na decisão agravada, que considerou adequadamente os documentos apresentados.

8.

A jurisprudência do STJ e desta Corte exige prova idônea da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração unilateral desacompanhada de documentos.

2.

O recolhimento das custas processuais após indeferimento da gratuidade evidencia capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

3.

A decisão que indefere a gratuidade pode ser revista a qualquer tempo, diante de elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 1.003, § 5º; 1.007, § 4º; 932 e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 684702/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 01.03.2016; TJPA, AI 0805320-60.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.09.2025; TJPA, AC 0812861-56.2021.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.08.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em de Agravo de Instrumento
interposto por RICARDO FIGUEIREDO MONTERO CASADO contra decisão monocrática proferida (id. 31718627), que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Na origem, o agravante propôs ação indenizatória alegando ter adquirido quatro pacotes de viagem para Lisboa/Portugal no valor de R$ 3.500,00 cada, os quais foram cancelados sob a justificativa da pandemia de COVID-19, sem reembolso ou remarcação definitiva por parte das rés.

O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de citação por edital dos réus e, posteriormente, também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Contra essa última decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, o qual foi parcialmente indeferido monocraticamente por esta relatoria, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. A decisão ainda determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, com fundamento no art. 1.007, § 4º do CPC.

Em suas razões recursais (id. nº 32022806), o agravante argumenta que a decisão agravada incorreu em omissão e error in judicando, ao afirmar inexistência de provas da sua hipossuficiência econômica, quando na realidade há documentos anexados que comprovam a renda mensal de R$ 5.003,76 como servidor público municipal, bem como despesas com duas filhas dependentes, incluindo faculdade. Sustenta que a decisão desconsiderou tais elementos e violou o disposto no art. 99, § 2º do CPC, por não oportunizar ao recorrente a chance de comprovar sua condição econômica antes de indeferir o benefício.

Alega, ainda, que o parcelamento das custas não substitui a gratuidade e que a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3º do CPC) não foi impugnada pelos agravados. Reforça a tese de nulidade da decisão de primeiro grau, por ausência de prévia intimação, requerendo, ao final:

a) o provimento do agravo interno com a consequente concessão da gratuidade da justiça;

b) o reconhecimento da presunção de hipossuficiência e da ausência de impugnação pelos agravados;

c) o reconhecimento da nulidade da decisão de primeiro grau;

d) caso não haja retratação, o julgamento colegiado do presente recurso, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Não houve, até o presente momento, apresentação de contrarrazões pelos agravados, pois não chegaram a ser citados, não havendo a triangularização processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
agravo interno
foi interposto tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Quanto ao preparo, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa em reconhecer ser desnecessária a juntada do preparo em recurso que versa justamente sobre a concessão de gratuidade de justiça. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é
desnecessário o preparo do recurso especial cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 684702 RS 2015/0064751-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2016)

Preparo dispensado, na hipótese, em razão do entendimento acima sufragado.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciar o feito.

Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à suposta omissão e ao indevido indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante, que alega, em síntese que os documentos juntados aos autos (contracheque e comprovantes de despesas) foram ignorados pela decisão agravada; que não houve impugnação pelos agravados, fazendo incidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza (CPC, art. 99, § 3º); e que o parcelamento das custas não se confunde com gratuidade de justiça e não satisfaz o direito ao acesso à jurisdição.

Contudo, nenhuma das alegações autoriza a reforma da decisão.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática agravada (id. 30903731), o pedido de gratuidade de justiça já havia sido indeferido pelo juízo de origem, com base na análise da documentação acostada aos autos, notadamente o contracheque do agravante, servidor público municipal com remuneração superior a R$ 5.000,00.

Além disso, consta dos autos que, após o indeferimento da gratuidade na origem,
o agravante recolheu regularmente as custas processuais naqueles autos
(id. 134014949), o que, por si só, enfraquece a alegação de que não teria condições de arcar com as custas, sobretudo por não ter havido qualquer alteração substancial do padrão remuneratório ou da situação socioeconômica até o presente momento.

É importante mencionar que o agravante, desde o primeiro grau, vem juntando, para tentar comprovar ser beneficiário da gratuidade, os mesmos contracheques relativos à função pública que desempenha, sendo que já obteve resposta negativa, quanto a essa documentação, nos dois graus de jurisdição.

No tocante à alegação de ausência de intimação para complementação documental, é importante observar que mesmo após a primeira decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo (id. 30903731), a parte ora agravante opôs embargos declaratórios e, na documentação juntada para tentar comprovar o benefício, juntou novamente apenas um contracheque de sua função pública municipal (id. 31067636), sem apresentar outros documentos para comprovar sua hipossuficiência.

Ressalte-se que ainda que houvesse sido concedido em primeiro grau (o que não foi o caso), o benefício da justiça gratuita pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive durante o processo ou após o trânsito em julgado. Isso ocorre porque a presunção de necessidade é
relativa
(presunção juris tantum), podendo ser revogada se houver comprovação de que os requisitos para a concessão não são mais atendidos ou se houver melhoria na situação financeira do beneficiário. Em outras palavras, a gratuidade de justiça não constitui matéria acobertada pela coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo, inclusive no âmbito do tribunal.

No caso dos autos, é atribuição do Relator dirigir e ordenar o processo, fazendo os requerimentos que entender pertinentes para o processamento do feito, nos termos do art. 932 e 933 do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

No mais, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) pode ser elidida por elementos constantes nos autos, especialmente quando se comprova, como no caso concreto, que o agravante tem condições de arcar com os encargos do processo.

Esta Corte tem o entendimento de que a ausência de comprovação de hipossuficiência, ainda que por pessoas físicas, é motivo suficiente para o afastar a concessão de gratuidade de justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONTRATO ELETRÔNICO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/RS), reconhece como válida a constituição em mora mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da entrega ou recebimento, inclusive nos casos de devolução por "endereço insuficiente".

O devedor fiduciário tem o dever legal de manter atualizados os seus dados cadastrais perante o credor, sendo-lhe imputável o ônus pela falha na entrega da correspondência.

A ausência de assinatura digital com certificação ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico apresentado, o qual goza de presunção de autenticidade enquanto não houver prova inequívoca de falsidade ou adulteração.

A negativa da gratuidade judiciária decorre da ausência de demonstração idônea da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a simples declaração unilateral desacompanhada de documentos que evidenciem a alegada condição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação "endereço insuficiente".

O contrato eletrônico não certificado por autoridade oficial possui presunção de validade enquanto não infirmado por prova inequívoca de falsidade.

A
concessão da gratuidade judiciária exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração unilateral desacompanhada de documentos
. (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805320-60.2025.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. OMISSÃO E INÉRCIA. REVELIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM INCIDENTE PROCESSUAL. INDEVIDOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inércia da inventariante, somada à ausência de manifestação no prazo legal, justifica a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, e legitima a remoção do encargo de inventariante com fundamento no art. 622 do CPC.

4. A condenação em honorários de sucumbência não se justifica em incidentes processuais, conforme entendimento consolidado do STJ, por se tratar de decisão interlocutória que não põe fim ao processo de inventário.

5.
O pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido, diante da demonstração de renda mensal elevada e padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A revelia em incidente de remoção de inventariante é válida quando constatada a inércia da parte e o decurso do prazo legal sem manifestação; 2. Não é cabível a fixação de honorários de sucumbência em incidente processual, por não se tratar de decisão com conteúdo de definitividade; 3.
O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando demonstrado padrão de vida incompatível com a alegação de hipossuficiência
. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812861-56.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025)

Reitera-se, ainda, que o Agravo Interno não é sucedâneo recursal apto a rediscutir fundamentos já enfrentados em decisão devidamente motivada, sobretudo quando ausente qualquer vício de legalidade, de omissão ou de injustiça manifesta.

Repisa-se que o agravante já tinha obtido indeferimento de seu pedido de gratuidade no primeiro grau após a apresentação dos mesmos documentos apresentados em segundo grau, sendo que, na origem, recolheu custas normalmente, demonstrando ausência de hipossuficiência.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão monocrática agravada.

Quanto ao conhecimento ou não do agravo de instrumento, a fim de evitar tumulto processual, devem os autos retornarem conclusos para apreciação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/02/2026